Tribunal: TJMT
Processo: 1027265-05.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027265-05.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ELTON ALVES - CPF: 801.847.401-00 (APELADO), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), KARLA KAROLINE CARDOSO PEREIRA - CPF: 063.076.871-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1027265-05.2022.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ELTON ALVES

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DELAÇÃO ISOLADA DE CORRÉU, NA FASE INVESTIGATIVA, SEM CORROBORAÇÃO. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida em favor do recorrido, acusado da prática do crime de tráfico ilícito de drogas, com fundamento em insuficiência de provas quanto à autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em saber se há elementos probatórios suficientes para a condenação do recorrido, especialmente diante da existência de delação extrajudicial isolada, posteriormente retratada em juízo, sem confirmação por outros meios de prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imputação ao recorrido baseou-se em delação realizada por corré na fase investigativa, posteriormente retratada em juízo, sem corroboração por elementos autônomos.

4. O depoimento das testemunhas policiais limitou-se à dinâmica da apreensão, não estabelecendo vínculo direto entre o recorrido e a droga apreendida.

5. Não há nos autos prova documental ou testemunhal independente que ateste a posse, o domínio do imóvel ou a vinculação do recorrido ao entorpecente.

6. Nos termos do art. 4o, §16, III, da Lei 12.850/2013, a sentença condenatória não pode se fundar exclusivamente em declarações do colaborador ou corréu, exigindo-se elementos de corroboração.

7. No processo penal, o ônus da prova é da acusação, sendo vedada a inversão em prejuízo do acusado; ausente certeza quanto à autoria, aplica-se o princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação criminal desprovida. Sentença absolutória mantida.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. A condenação penal não pode ser fundamentada exclusivamente em delação isolada de corréu, desacompanhada de outros elementos de prova autônomos de corroboração. 2. Na dúvida quanto à autoria do crime, impõe-se a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, art. 386, VII; Lei 12.850/2013, art. 4o, §16, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 721.869/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11/10/2022; TJMT, Ap 49750/2017, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3a Câmara Criminal, j. 26/07/2017; STF, HC 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1027265-05.2022.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ELTON ALVES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida pelo Ministério Público em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que absolveu ELTON ALVES da imputação de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).

Assevera que há provas bastantes, colhidas sob o crivo do contraditório, que autorizam a condenação do réu, razão pela qual almeja a reforma da sentença.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1027265-05.2022.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

ELTON ALVES foi denunciado, juntamente com KARLA KAROLINE CARDOSO PEREIRA, pelo Ministério Público, pela suposta prática de tráfico ilícito de drogas:

“Consta no Inquérito Policial em anexo (IP n° 10109-60.2018.811.0002, 3a Vara Criminal), que na tarde de 21 de março de 2018, por volta das 15h40min, policiais militares em ação conjunta com a polícia civil, deram o cumprimento à ordem de busca e apreensão, expedida por esse r. Juízo, tendo como alvo ELTON ALVES, conforme o mandado encartado à fl. 20.

No local, os agentes policiais visualizaram que a denunciada KARLA KAROLINE CARDOSO PEREIRA ao perceber a presença dos oficiais correu para o interior da residência portando uma sacola e a dispensou atrás de um vaso, ocasião em foi abordada.

Nesse comenos, foi constatado que na sacola continha 01 (uma) porção grande de cocaína e (01) uma balança de precisão. Foi realizada a busca no imóvel e encontrada dentro do guarda-roupas 01 (uma) porção média de cocaína e na cozinha um copo de liquidificador e uma colher com resquícios de cocaína. Diante disso, KARLA foi encaminhada à Delegacia de Polícia, para as providências cabíveis.

Perante a Autoridade Policial, a denunciada KARLA KAROLINE CARDOSO PEREIRA negou o crime de tráfico de drogas, aduzindo que a substância ilícita pertence ao padrasto, ora o denunciado ELTON ALVES.

A Delegacia de Polícia realizou diligências, a fim de realizar o interrogatório do denunciado ELTON ALVES, todavia sem sucesso”.

KARLA foi interrogada em sede policial:

“QUE a sua família tomou conhecimento de sua prisão, QUE a interroganda relata que esta gestante de quatro meses, e que tem um filho de dois anos de idade, o qual ainda amamenta; QUE atualmente está desempregada, e que depende de sua genitora financeiramente; QUE ELTON ALVES, é padrasto da interrogada, o qual tem um relacionamento há vinte anos com sua mãe; QUE a interroganda reside em uma casa, no mesmo terreno que sua genitora e seu padrasto, portanto são vizinhos, salientando que a sua casa fica na frente e de sua genitora fica aos fundos, QUE no momento da chegada dos policiais se encontrava na casa de ELTON e sua mãe, pois estava passando roupas, QUE com relação aos fatos em apuração que pairam contra a sua pessoa, QUE a interroganda, relata que ELTON vende drogas na Rua, QUE a droga é toda do ELTON, QUE tem conhecimento que ELTON é traficante, que assustou quando chegada dos policiais na residência, e tentou jogar fora as drogas, para não ser responsabilizada por uma coisa que não era sua; que não é traficante e nem usuária de drogas, mas que tinha conhecimento de que ELTON mantinha drogas na residência para venda”.

O laudo pericial registra que a substância apreendida pesava 159,01g (cento e cinquenta e nove gramas e um centigrama) e testou positivo para cocaína.

Notificados por edital após não terem sido localizados pelo Oficial de Justiça, KARLA e ELTON apresentaram defesa prévia, assistidos pela Defensoria Pública.

A denúncia foi recebida em 11/02/2019.

Em 23/04/2019, foi determinado o desmembramento da ação penal em relação a ELTON, prosseguindo apenas em relação a KARLA, que foi absolvida, após manifestação ministerial pela absolvição nas alegações finais.

Em 2023, ELTON foi citado pessoalmente.

Na instrução processual, as partes concordaram quanto ao aproveitamento da prova oral produzida na ação penal de origem, da qual esta foi desmembrada, e ao final, ELTON foi interrogado.

As partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença absolutória,
verbis
:

“
Relatados, decido.

Não há elementos suficientes a revelar a autoria do crime imputado ao acusado, nos termos em que capitulados na inicial e ratificados pelo Ministério Público nas alegações finais.

O acusado não foi preso em flagrante e nem ouvido na fase inquisitorial.

A acusada Karla (processo desmembrado), na fase inquisitorial havia informado que o entorpecente apreendido em sua residência pertencia ao corréu Elton (id. 93010674 — p. 16/18).

Entretanto, em juízo (mídia), retratou-se, negando ter atribuído a propriedade da droga ao acusado Elton, narrando que o entorpecente apreendido em sua casa pertencia ao seu esposo, Marcelo que foi assassinado durante um roubo a banco na cidade de Sorriso–MT, uma semana antes dos policiais efetuarem buscas na sua residência.

Esclareceu que não sabia o que fazer com a droga e, no dia dos fatos, ao perceber a presença da polícia, tentou se desfazer dos objetos por medo de lhe ser atribuída a propriedade.

Salientou que o temor decorreu do fato de que ainda estava de luto, grávida e com um filho para criar.

O acusado, em juízo (mídia), negou o tráfico de drogas, afirmando não ter nenhum vínculo com o entorpecente apreendido na residência de Karla, sua enteada. Esclareceu que não morava no imóvel há mais de seis meses. Quem morava na residência era Karla, sua enteada e o esposo dela. Após os fatos, Karla falou que a droga apreendida na residência era do marido dela que havia falecido.

As testemunhas Claudiomir Feltrin Fabian e Gabriel Marques de Souza, respectivamente, investigadores de polícia e policial militar, em juízo (mídia), declararam que, em cumprimento a mandado de busca domiciliar decorrente de investigação anterior se dirigiriam à residência do acusado Elton, que era o alvo da busca e apreensão e é padrasto da acusada Karla, entretanto, quando de se aproximavam do imóvel visualizaram Karla dispensando uma sacola com drogas na caixa de esgoto e após encontraram mais uma trouxa de drogas no quarto do acusado Elton. Enfatizaram que o acusado Elton não se encontrava no

imóvel durante o cumprimento do mandado de busca domiciliar.

O investigador de polícia Claudiomir declarou não ter participado da investigação preliminar.

Pois bem. Nota-se que a corré Karla fez uma delação acerca da conduta do acusado, como sendo o responsável pelo entorpecente apreendido em sua residência e também daquele encontrado em outro imóvel indicado por Karla. Contudo, em juízo (mídia), Karla retratou-se, declarando que o entorpecente que tentou descartar ao perceber a presença da polícia pertencia ao seu esposo, Marcelo, que havia falecido uma semana antes destes fatos.

Registre-se, entretanto, que restou evidente na ocasião da afirmação de Karla, que o seu objetivo seria livrar-se da própria responsabilidade, indicando outro culpado pela droga, que foi encontrada em sua residência.

A delação, entretanto, deve seguir regras, e estas vem devidamente delineadas no bojo da Lei 12.850/13, além, é claro, de se encontrar esparsamente por várias legislações. Mas, basicamente, a delação de corréu não equivale à prova, propriamente dita, sendo, sim, um meio para a obtenção de prova, valendo mencionar que a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aceitado a delação de corréu como meio de prova somente quando confirmada por algum outro elemento.

Veja-se que no caso dos autos, a única coisa que implica o acusado é a delação feita pela corré, no momento em que foi ouvida na fase inquisitorial quando, aparentemente, visava livrar-se da própria responsabilidade. Frise-se, delação esta que foi retratada em juízo, imputando à outra pessoa a propriedade da droga.

Com exceção dessa delação, nada mais há nos autos que implique o acusado.

Primeiro. Os policiais ouvidos em juízo foram os que efetuaram as buscas e se restringiram a informar que o acusado Elton não estava no imóvel no momento das buscas. Segundo. Nenhum dos policiais que participaram das investigações prévias foi ouvido em juízo.

Assim, não há prova judicializada acerca da culpa do réu, já que as falas dos policiais não implicam o acusado, apenas confirmam que houve delação do mesmo por parte de Karla.

É certo que Karla, ora delatora, também foi denunciada pelo crime em questão, sendo plausível que nessa condição, tentasse tirar de seus ombros o risco da condenação, atribuindo o crime a outro.

Ademais, registre-se que, a respeito da força probatória de uma delação isolada, a Lei 12.850/2013, que trata da colaboração premiada, é clara ao dispor no § 16 do art. 4o que:

“§ 16 Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador: III – sentença condenatória”.

E é tão somente isso que se tem, uma delação sem qualquer lastro e, frise-se, retratada em juízo.

Observe-se que uma delação não é prova, mas pode ser meio para sua obtenção, mas nas investigações nada se fez para se obter outras provas, com base na delação.

Embora se soubesse o endereço diligenciado onde foram encontradas as drogas, não foi realizada nenhuma diligência a confirmar que Elton ali tivesse estado, ou que residisse no local. Comprovantes de residência ou qualquer outro documento poderia ter sido providenciado. Uma simples indicação mais robusta revelando que ele estivera nos locais, poderia, talvez, trazer um mínimo de lastro à delação.

É possível que o réu fosse realmente um dos responsáveis pelo crime e a versão de que não residia no imóvel há mais de seis meses seja invencionice, mas também é viável a hipótese de que tal afirmação seja verdadeira. Não houve nenhuma diligência para elucidar o fato, nem mesmo a oitiva dos policiais responsáveis pelas investigações preliminares foi requerida pela parte interessada para, sob o crivo do contraditório, esclarecer os fatos, não podendo este juízo simplesmente presumir que o réu esteja mentindo, mesmo que isso seja altamente plausível.

Assim, o acervo probatório, exposto à luz do contraditório e da ampla defesa, mostrou-se insuficiente para imputar a autoria delitiva ao acusado, induzindo dúvida acerca do seu envolvimento com o entorpecente, devendo ser aplicado ao caso o princípio in dubio pro reo, consubstanciado no art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Vejamos a lição do sempre lúcido Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, 8a ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689), ao discorrer sobre a matéria:

“[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
...”. Destaquei.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) [...].
Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita
[...]”.

(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello). Destaquei.

Esse também é o entendimento do TJMT:

“[...]
Analisando o conjunto probatório, em havendo dúvida intransponível em relação a autoria dos crimes, dada a falta de provas concretas, a causa deve ser resolvida em favor do réu, a luz do princípio in dubio pro reo, devendo ser mantida a sentença absolutória
.”. (TJ/MT, Ap 49750/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 01/08/2017). (destaquei)

“[...]
Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a manutenção da absolvição do agente – com amparo no princípio do in dubio pro reo – é medida de rigor.
”. (TJ/MT, Ap 143866/2017, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018) Destaquei.

A absolvição é medida impositiva.

Isto posto, julgo improcedente a denúncia para ABSOLVER o acusado ELTON ALVES (ELTON PITBULL), suficientemente qualificado nos autos, da imputação que lhe é irrogada, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. [...]”

A controvérsia recursal limita-se à existência, ou não, de provas aptas a ensejar a condenação do apelado, sendo imprescindível, neste momento, o escrutínio técnico-jurídico dos elementos probatórios constantes dos autos, sob a ótica do
standard
exigido para a persecução penal, e a correta aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Consta do caderno processual que a denúncia foi oferecida com base em diligências policiais que resultaram na apreensão de substância entorpecente, sendo o apelado apontado, em sede inquisitorial, como proprietário da droga por sua enteada, KARLA KAROLINE CARDOSO PEREIRA, também denunciada, porém absolvida em processo desmembrado.

A narrativa policial revela que, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, agentes estatais encontraram KARLA na posse de uma sacola contendo droga e uma balança de precisão, além de terem identificado outros objetos e porções de cocaína no interior do imóvel. Ressalte-se que o apelado não se encontrava presente no local no momento da diligência.

O exame detido do depoimento de KARLA evidencia que, na fase inquisitorial, houve imputação da propriedade da droga ao apelado, sob o argumento de que este seria responsável pela prática delitiva.

Entretanto,
em sede judicial, já sob a égide do contraditório e da ampla defesa, houve inequívoca retratação
, tendo
a corré atribuído a posse do entorpecente a seu então esposo, Marcelo
, falecido uma semana antes dos fatos.

Observa-se, assim, que a principal e única imputação direta contra o apelado decorre de
delação extrajudicial isolada de KARLA
,
desacompanhada de qualquer outro elemento independente de corroboração, restando absolutamente fragilizada diante da retratação ulterior em juízo
.

Tal quadro probatório, aliado ao fato de que o apelado não foi preso em flagrante, tampouco foi ouvido na fase inquisitorial, e que não há prova nos autos de que ele residisse, frequentasse ou tivesse domínio do imóvel onde a droga foi apreendida, impõe a necessidade de uma análise acurada acerca do cumprimento do ônus probatório que incumbe ao órgão acusatório.

Cumpre sublinhar que, na esfera do processo penal, o
standard
de prova não se resume à mera probabilidade, sendo indispensável a formação de juízo de certeza sobre a autoria e a materialidade delitivas, apto a afastar qualquer dúvida razoável, sob pena de violação ao devido processo legal, à presunção de inocência e à dignidade da pessoa humana.

A condenação penal demanda grau de certeza que transcenda a preponderância das provas, sendo insuficiente a mera inclinação do conjunto probatório em desfavor do acusado. Exige-se, pois, que a hipótese acusatória seja suficientemente confirmada e não refutada pelas provas e contraprovas apresentadas nos autos.

É imperioso destacar que a delação de corréu, por força do art. 4o, §16, III, da Lei 12.850/2013,
não possui força autônoma para embasar decreto condenatório
, notadamente quando ausentes elementos probatórios externos de corroboração, revelando-se, neste caso, verdadeiro
meio para
obtenção de prova
, e não prova em si mesma considerada
.

As testemunhas arroladas, policiais responsáveis pelo cumprimento da diligência, limitaram-se a relatar o contexto da apreensão, não logrando estabelecer qualquer liame objetivo entre o apelado e o entorpecente apreendido. Ressaltaram, inclusive, a ausência do apelado no local dos fatos.

A materialidade delitiva, consubstanciada pelo laudo pericial atestando a natureza e a quantidade da droga apreendida, não se encontra em discussão. Todavia, a autoria, elemento imprescindível à condenação, não restou demonstrada de modo suficiente, cabal e indene de dúvidas, razão pela qual a manutenção da absolvição se impõe como medida de justiça.

É preciso que se faça a distinção entre
standards
probatórios no processo penal e no processo civil. Enquanto neste último admite-se a solução do conflito por mera preponderância da prova, na seara penal exige-se resultado que ultrapasse qualquer dúvida razoável, não sendo tolerada a condenação baseada em meras presunções ou em elementos frágeis.

O exame holístico do acervo probatório, realizado de forma lógica, racional e isenta de subjetivismos, revela que a versão inicial apresentada pela corré foi superada, em juízo, por versão plausível, em que atribui a propriedade da droga ao próprio esposo, falecido, e expõe motivos circunstanciais para sua tentativa de se desfazer do entorpecente ao avistar os policiais.

Não se olvida que, em matéria criminal, o réu não está obrigado a comprovar sua inocência, cabendo-lhe tão somente criar dúvida razoável acerca da tese acusatória, conforme pacificado pelos princípios constitucionais e processuais penais.

É igualmente relevante assinalar que a ausência de elementos probatórios de confirmação objetiva da imputação formulada pela acusação – seja por meio de documentos, testemunhos autônomos, registros de movimentação, ou outras diligências – traduz falha no cumprimento do ônus probatório, vedando ao julgador o caminho da condenação.

A insuficiência de provas acerca da efetiva relação do apelado com o local e com a droga apreendida impõe o reconhecimento da dúvida razoável sobre a autoria delitiva, hipótese que, de acordo com o princípio
in dubio pro reo
, consagrado no art. 386, VII, do CPP, deve conduzir à absolvição, como acertadamente ocorreu na sentença que é objeto do irresignação ministerial.

Não se pode olvidar que o ordenamento jurídico brasileiro, fundado na proteção da liberdade e na prevalência da dignidade da pessoa humana, estabelece, como regra de decisão, que a dúvida deve favorecer o réu, sendo vedada qualquer presunção de culpa.

A retratação da corré, realizada em juízo, constitui elemento de peso, pois a declaração prestada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa prevalece sobre aquela exarada em fase inquisitorial, ainda mais quando ausentes motivos para duvidar da veracidade das novas informações e inexistentes elementos de prova autônomos em sentido contrário.

Ressalte-se que a atuação do Estado-juiz está submetida a rígidos limites de legalidade e racionalidade, de modo que a condenação penal só pode ser admitida quando o conjunto probatório revelar, de forma inequívoca, a autoria e a materialidade, afastando qualquer dúvida racional.

O processo penal não admite decisões baseadas em subjetivismos ou crenças íntimas do julgador, mas exige motivação racional, apoiada em elementos concretos e testáveis, submetidos à crítica dialética e ao contraditório.

A decisão condenatória fundada exclusivamente em delação de corréu, sem respaldo em outros elementos objetivos, viola o devido processo legal e o princípio da presunção de inocência, abrindo caminho para erro judiciário, o que o sistema processual penal brasileiro busca, com veemência, evitar.

Não se verifica nos autos qualquer diligência tendente a comprovar, por exemplo, o vínculo residencial do apelado com o imóvel alvo da busca, tampouco existência de registros que pudessem indicar seu envolvimento direto com o tráfico de drogas ou com a posse da substância ilícita.

A ausência de oitiva, sob contraditório, dos policiais que participaram da investigação preliminar, aliada à inexistência de comprovação documental acerca do domínio do imóvel pelo acusado, agrava a fragilidade do conjunto probatório e reforça a necessidade de adoção do princípio
in dubio pro reo
.

A valoração das provas deve observar critérios lógicos e racionais, com especial atenção à qualidade e à força confirmatória dos elementos disponíveis, devendo o julgador proceder a exame crítico e comparativo entre as versões e hipóteses existentes, jamais se limitando à mera inclinação subjetiva.

No caso
sub examine
, não se atingiu o estágio de confirmação mínima da hipótese acusatória, razão pela qual não se vislumbra a necessidade de ingresso em eventual juízo comparativo entre provas positivas e negativas, na medida em que o
standard
probatório sequer foi alcançado.

A manutenção da absolvição do apelado, nestas condições, não representa abdicação da função jurisdicional, mas, sim, expressão máxima do respeito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, evitando a imposição de pena criminal sem o respaldo probatório mínimo necessário.

Nessas circunstâncias,
é evidentemente frágil a prova da autoria, e não se presta para sustentar a condenação almejada
, razão pela qual, a meu sentir,
a manutenção da absolvição é medida de rigor
.

Colho da jurisprudência:

[...] Como é sabido,
a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa
, de modo que, na espécie,
a ausência de provas seguras e consistentes da materialidade e autoria delitiva, impõe a manutenção da absolvição do apelado, devendo, pois, ser observado em seu favor o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, bem como o brocardo jurídico in dubio pro reo. Ademais, não se pode olvidar, dada a sua importância, que em casos de crimes sexuais, realmente se atribui grande relevância à palavra da pessoa que alega ter sido vítima de delitos dessa natureza, cujas declarações servem de elemento de convicção de alto valor. Entretanto, tais afirmações devem estar respaldas nos autos, por meio de outras provas produzidas em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5°, LV da Constituição Federal), o que não aconteceu na hipótese. Recurso desprovido.
[N.U 0002599-54.2014.8.11.0028, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 06/03/2023].

[...]
Se não há “elementos probatórios firmes e consistentes em demonstrar que o denunciado praticou o evento criminoso descrito na inicial acusatória,
ou em outro tipo penal previsto na legislação pátria a ensejar a desclassificação do delito,
a absolvição é medida que se impõe em consonância com o princípio in dúbio pro reo, pois, a condenação exige certeza, não bastando a mera possibilidade de ocorrência do evento delitivo”
(excertos da sentença). “Não havendo nos autos provas que demonstrem, estreme de dúvidas, a ocorrência do delito de estupro de vulnerável, mercê das divergências acusatórias, imperiosa a absolvição do acusado, vez que
a existência de dúvida objetiva quanto à autoria deve ser interpretada em favor do réu, em atenção ao princípio do in dubio pro reo
” (TJMT, Ap 155056/2012). “
Merece prevalecer a absolvição, calcada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório
.” (TJMT, Ap no 0014936-96.2015.8.11.0042)
[N.U 1000044-12.2022.8.11.0046, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 07/02/2023, publicado no DJE 13/02/2023].

[...] “Como é de trivial sabença,
a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, a ausência de provas seguras e consistentes da autoria delitiva
, aliada às contradições nos depoimentos da vítima e de sua mãe, cujos relatos não evidenciam, com segurança, a prática da conduta descrita na exordial acusatória:
a absolvição do recorrente é medida que se impõe, em atenção ao brocardo jurídico in dubio pro reo
.” (TJMT, Ap no 20873/2016)
[N.U 0018534-19.2015.8.11.0055, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 24/01/2023, publicado no DJE 31/01/2023].

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO AMPARADA EM ELEMENTOS FRÁGEIS E INSUFICIENTES
. REVISÃO. POSSIBILIDADE. NON LIQUET.
APLICAÇÃO DA REGRA DO IN DUBIO PRO REO
. 1. Embora o habeas corpus seja uma via que não admite dilação probatória, é possível aferir a legitimidade da condenação imposta a partir do exame da fundamentação contida no ato decisório. 2.
Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
. 3. Insta salientar, ainda, que
a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia
. [...]
[HC n. 721.869/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 9/12/2022].

[...] 1. A Sexta Turma desta Corte Superior firmou entendimento de que o reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2.
In casu, verifica-se que o reconhecimento do paciente se deu por reconhecimento fotográfico e que não foi realizado posterior reconhecimento pessoal, e, em juízo, o reconhecimento fotográfico não foi ratificado, carecendo, assim, a pronúncia de indícios suficientes de autoria
. Precedentes. [...]
[HC n. 640.868/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021].

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O reconhecimento fotográfico realizado no âmbito da delegacia de polícia, por si só, não é suficiente para a decretação de um decreto condenatório, especialmente quando, mesmo sendo possível, não é renovado em juízo, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa
. 2. A palavra da vítima possui inegável importância nos crimes patrimoniais. Contudo, para que seja apta a fundamentar uma condenação, é preciso que ela seja firme e inequívoca, encontrando respaldo no acervo probatório. 3.
Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria do delito, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a manutenção do brocardo "in dubio pro reo"
. 4. Recurso desprovido.
[TJDFT - Acórdão 1184184, 20180510048729-APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 4/7/2019, publicado no DJE: 12/7/2019. Pág.: 102/135].

[...]
Efetiva dúvida sobre a autoria e materialidade do delito - Aplicação do princípio in dubio pro reo no caso em exame - Provas insuficientes para trazer a certeza necessária à condenação. Absolvição mantida
. Recurso improvido (Relator(a): Freitas Filho; Comarca: Taubaté; Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 15/12/2016; Data de registro: 16/12/2016).

As lições de NESTOR TÁVORA e ROSMAR RODRIGUES ALENCAR, bem como de EDILSON MOUGENOT BONFIM são esclarecedoras sobre o tema,
verbis:

“
É necessário que enxerguemos o ônus da prova em matéria penal à luz do princípio da presunção de inocência, e também do favor réu.
Se a defesa quedar-se inerte durante todo o processo, tendo pífia atividade probatória, ao final do feito, estando o magistrado em dúvida, ele deve absolver o infrator.
A responsabilidade probatória é integralmente conferida à acusação, já que a dúvida milita em favor do demandado. A balança pende em prol deste, já que o art. 386 do CPP, nos incisos II, V e VII, indica que a debilidade probatória implica na absolvição
”
[TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 8a Edição, rev. ampl. e atual. Editora JusPodivm, p. 405].

“Essa hipótese representa a aplicação do princípio do favor rei.
A produção de prova da autoria e da materialidade do crime cabe à acusação. Na existência de fato delituoso em que as provas não são suficientes para precisar o que realmente aconteceu, a sentença absolutória a ser decretada deve ter por fundamento o inciso VII
acima, evitando a confusão com o inciso II”
[BONFIM, Edilson Mougenot. Código de processo penal anotado, 4 Edição, atual. de acordo com a Lei n. 12.403/2011. São Paulo: 2012, p. 579].

Não há nos autos qualquer elemento que permita concluir, para além de dúvida razoável, que o apelado era o proprietário, detentor ou responsável pela droga apreendida, sendo a condenação, nestas condições, medida absolutamente incompatível com o ordenamento jurídico pátrio.

O art. 386, VII, do Código de Processo Penal, determina a absolvição quando não houver prova suficiente para a condenação, situação que é constatada nos presentes autos.

O juízo de origem, atento ao dever de motivação e à exigência de imparcialidade, examinou de modo exaustivo as teses deduzidas pelas partes e o conjunto probatório, rechaçando a possibilidade de condenação ante a ausência de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado, motivo pelo qual proferiu decisão absolutória.

A doutrina é pacífica ao reconhecer que, na dúvida, o juízo deve absolver, sem a necessidade de declarar inexistente o fato ou negativa a autoria quando não há provas robustas nesse sentido, mas tão somente a insuficiência de provas para a condenação.

É o que BADARÓ denomina de
“confirmação fraca”
, ou seja,
“os elementos que dão alguma confirmação ao enunciado, embora sem o tornar racionalmente uma hipótese acreditável ou viável”
(
Processo Penal – 9a edição, Editora RT, e-book, pág. 674).

O postulado da presunção de inocência impõe que, diante de dúvidas remanescentes, seja preservado o estado de liberdade do acusado, por meio da absolvição fundada na insuficiência de provas, conforme procedeu o juízo
a quo
.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso aviado pelo Ministério Público e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocada a sentença absolutória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025